Tribunal: TJDFT
Processo: 0700309-66.2023.8.07.0013
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REJEIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACOLHIMENTO. OITIVA INFORMAL DE ADOLESCENTE. DESNECESSIDADE.

1. Nos termos da Súmula no 25 deste Tribunal de Justiça, “A prévia oitiva informal de adolescente não é condição de procedibilidade para o oferecimento de representação no processo de apuração de ato infracional”. O art. 179 do ECA prevê a oitiva informal do adolescente a quem se atribui a autoria de ato infracional, bem como, se possível, de seus pais, vítima e testemunhas. 1.1. Todavia, doutrina e jurisprudência acordam que a única razão da previsão dessa providência consiste no auxílio da formação do convencimento do membro do Ministério Público para que opte por uma das hipóteses previstas no art. 180 do Estatuto: promover o arquivamento dos autos, conceder a remissão ou representar. Ainda, da leitura do art. 182, § 1o, do mesmo texto legal, deduz-se que a oitiva informal não é condição de procedibilidade para o oferecimento da representação.

2. Entendendo o Ministério Público que os elementos dos autos são suficientes para a formação do seu convencimento acerca do oferecimento da representação, o referido órgão possui a prerrogativa de ofertá-la, independentemente da oitiva informal do menor.

3. Apelação conhecida e provida.